Tribunal: TRF3
Processo: 0001595-32.2019.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
59/236)

0001595-32.2019.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79918

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, II, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DOS FATOS PARA FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE GENÉRICA, ART. 66 DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, § 1o, DO CP. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DE DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em conformidade com os critérios sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal no HC no 84.412/SP, a grave ameaça dirigida contra as vítimas de roubo não permite afirmar que a conduta dos agentes carece de total periculosidade social ou se afigura de ínfimo grau de reprovabilidade, a despeito do reduzido valor dos objetos subtraídos.

2. O comprovado emprego de grave ameaça na execução dos crimes afasta a possibilidade de sua desclassificação para os delitos de furto ou receptação.

3. Materialidade, autoria a dolo comprovados.

4. Para a fixação da pena-base, o juiz encontra-se adstrito somente aos critérios estabelec

Inteiro teor:
59/236)

0001595-32.2019.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79918

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, II, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DOS FATOS PARA FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE GENÉRICA, ART. 66 DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, § 1o, DO CP. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DE DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em conformidade com os critérios sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal no HC no 84.412/SP, a grave ameaça dirigida contra as vítimas de roubo não permite afirmar que a conduta dos agentes carece de total periculosidade social ou se afigura de ínfimo grau de reprovabilidade, a despeito do reduzido valor dos objetos subtraídos.

2. O comprovado emprego de grave ameaça na execução dos crimes afasta a possibilidade de sua desclassificação para os delitos de furto ou receptação.

3. Materialidade, autoria a dolo comprovados.

4. Para a fixação da pena-base, o juiz encontra-se adstrito somente aos critérios estabelecidos pelo art. 59 do Código Penal e ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Caso em que o juiz sentenciante delineou satisfatoriamente os parâmetros por ele usados para a fixação da pena, o que está em conformidade com os mencionados dispositivos legais e com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Os efeitos negativos causados contra o serviço público oferecido pelos Correios é fundamento idôneo para o agravamento da pena. Trata-se de circunstância não prevista no tipo penal básico e o fato de serem recorrentes os crimes de roubo contra os Correios não justifica esquivar-se de atribuir maior censurabilidade a essa espécie de crime.

6. A atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal deve ser reservada para circunstâncias particulares e excepcionais que guardem nexo causal com o crime e que não sejam contempladas pelos artigos 59 ou 65 do Código Penal.

7. A causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal se aplica apenas ao partícipe que não tenha prestado auxílio essencial para a consumação do crime. Caso em que o réu teve substancial participação nos roubos, fornecendo e conduzindo o seu próprio veículo para o transporte e fuga de todos os agentes envolvidos, auxílio sem o qual os crimes não teriam se consumado e exaurido.

8. A imposição de regime mais gravoso ao réu reincidente é determinada por lei e não está sob a discricionariedade vinculada do juiz.

9. Presentes os requisitos legais, devem ser deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (Lei no 1.060/50), o que não afasta, contudo, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), o qual fica sobrestado pelo prazo de 5 (cinco) anos enquanto perdurar sua situação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3o, do CPC).

10. Recursos de defesa não provido e parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento aos recursos de apelação, para reduzir as penas de multa aplicadas aos acusados e fixar suas respectivas penas definitivas em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dia de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, bem como para conceder a Matheus Alves Nascimento os benefícios da assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.